Tribunal: STF
Processo: ARE 1463637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM BASE EM SUPOSTO INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÃSICA DO LOTEAMENTO. CESSAÇÃO DOS PAGAMENTO E DEPÓSITO EM CARTÓRIO DAS ÚLTIMAS 12 (DOZE) PRESTAÇÕES AVENÇADAS. ARRIMO NO ART. 38, CAPUT E PARÃGRAFO PRIMEIRO DA LEI N° 6766/79. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA PARA A PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Rescisão Contratual fundamentada no suposto inadimplemento do promitente comprador.



    2. Estando o loteamento registrado sob o n° 11.631 no 2 Cartório de Registro de Imóveis de Iguatu, com data de 05/07/2006 (fl. 197), não é lícito pretender benefícios advindos de alterações posteriores da lei, ocorridas em 2007, de modo que o loteador está obrigado a cumprir o que previa a legislação que regia a matéria ao tempo do registro do loteamento.



    3. Assim, se a Lei n° 11.445/2007 alterou o disposto no § 5 do art. 2 da Lei 6766/79, quando o processo de loteamento já havia iniciado, o loteador não pode eximir-se de sua obrigação original.



    4. A Lei Municipal n° 1062-A, de 07/03/2006, alterou o art. 27 da Lei Municipal 716/2001 (fls. 198-199, 206) e esclareceu de vez qual seria a obrigação do loteador quanto às obras de infraestrutura a serem executadas. Referida mudança foi anterior ao registro do loteamento em cartório (05/07/2006).



    5. O parecer do Procurador do Município, datado de 21/10/2015, atestou que “não foi construída a estrutura básica exigida pelas leis que regulam a matéria, conforme laudo apresentado por fiscal municipal.” (fls. 188-192)



    6. O Relatório de Fiscalização em referência, datado de 25/08/2015, assinado por fiscal de urbanismo da Prefeitura de Iguatu, atestou que, em visita realizada ao loteamento Ramiro Rolim, “verificou-se a existência de: vias de circulação, abastecimento de água potável e energia elétrica domiciliar. Não apresentando obras de drenagem de águas pluviais (incompleto) calçamento das vias públicas, iluminação pública (incompleta) e obras de contenção de material utilizado em rampa de acesso à rodovia.” (fl. 193) A situação de não cumprimento integral das obras básicas de infraestrutura do loteamento são reforçadas pelas fotografias de fls. 194-195.



    7. Portanto, uma vez que à época dos depósitos cartorários efetuados pelo apelado (julho/2008 a março/2009) as obras básicas de infraestrutura ainda não haviam sido realizadas ingengrlmente, fonrome ditames da Lei Federal 6766/79 em interpretação conjunta com a Lei Municipal 716/2001, infere-se que o apelado agiu em legítimo exercício de direito ao suspender o pagamento das parcelas e depositá-las em cartório, posto que amparado pelo art. 38, caput e § 1º da Lei.



    8. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente